Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734667-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA REGIS MARTINS PORTELA, NELSON CESAR DA CUNHA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreza Regis Martins Portela e Nelson Cesar da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de resilição contratual ajuizada contra a Terracap (processo n. 0707060-25.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão das cobranças das parcelas contratuais, à determinação de que a ré se abstenha de qualquer medida executória e da inclusão dos autores em cadastros de inadimplentes, e à imediata imissão da ré na posse do imóvel. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 30290225), os agravantes aduzem que, ao participarem de licitação promovida pela Terracap para aquisição do imóvel descrito como Lote 03, Conjunto I, QS 111, Samambaia/DF, celebraram escritura pública de compra e venda do bem, sem alienação fiduciária. Alegam que, por dificuldades financeiras, pleitearam administrativamente o desfazimento do negócio, mas não obtiveram resposta. Argumentam que, no segundo requerimento administrativo, a Terracap indeferiu o pleito. Sustentam que a rescisão vindicada pelo comprador se respalda no item 52 do Edital n. 11/2009, bem como nos itens VII e VIII da escritura pública, não constando exigência de que as partes demonstrem eventual culpa da Terracap. Narram que, nos termos do art. 473 do CC, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente a permita, opera-se mediante simples denúncia à outra parte. Discorrem que o pedido não viola o art. 66 da Lei n. 8.666/93. Apontam que “não se mostra razoável que o contrato, diante da já intenção por vezes manifestada pelos Agravantes sobre o desfazimento do negócio, continue a ser onerado com novas prestações e encargos que se somam periodicamente”. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal, “determinando que a TERRACAP se abstenha de adotar quaisquer medidas executórias e que suspenda as cobranças das prestações do contrato a ser rescindindo entre as partes, bem como se abstenha de incluir os nomes dos Agravantes em cadastros de inadimplentes e/ou de restrição ao crédito”, sob pena de multa diária, com imissão da ré na posse do imóvel. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Preparo ao ID 30290228. Na decisão de ID 30314906, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. A agravada peticionou ao ID 31144368, informando a prolação de sentença nos autos de origem É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora